Tribunal: TJDFT
Processo: 0725550-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCERIA COMERCIAL. JULGAMENTO. INCLUSÃO EM PAUTA. DISPENSA. REGRAMENTO PRÓPRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração não se sujeitam a inclusão em pauta de julgamento, sendo levados em mesa, na primeira sessão subsequente, segundo dogmática do art. 1.024, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como art. 97, caput, RITJDFT.
2. Os embargos de declaração têm sistemática própria, não lhes sendo aplicáveis os comandos dos artigos 934 e 935 do CPC. Ausente a nulidade arguída, forçosa a rejeição do recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.